Tribunal: TJPA
Processo: 0000347-08.2010.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000347-08.2010.8.14.0005

APELANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ROSEMEY MELO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª Turma de Direito Privado

Apelação Cível nº 0000347-08.2010.8.14.0005

Apelante: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Apelado: ROSEMEY MELO DA SILVA

Relatora: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. A RESCISÃO DE CONTRATO SÓ É POSSIVEL SE HOUVER A INADIMPLÊNCIA DAS MENSALIDADES CUMULADA COM A PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CLIENTE. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

1-

A UNIMED apenas poderia rescindir o contrato se atrelado a inadimplência por mais de 60 (sessenta) dias, tivesse notificado previamente seu cliente.

2-

Sendo assim, não bastava a inadimplência para encerrar o contrato, precisaria também proceder a notificação, ocorre, todavia que, a UNIMED no se desincumbiu de provar que efetivamente comunicou anteriormente a apelada, antes de suspender a prestação de serviço, nos termos do art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98.

3-

Recurso conhecido, mas desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

2ª Turma de Direito Privado

Apelação Cível nº 0000347-08.2010.8.14.0005

Apelante: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Apelado: ROSEMEY MELO DA SILVA

Relatora: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pela
UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Resolução Contratual c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais com pedido de tutela antecipada nº 0000347-08.2010.8.14.0005 movida em seu desfavor por
ROSEMERY MELO DA SILVA
.

Versa a inicial que no mês de março de 2009, ao tentar retirar o boleto de pagamento mensal de seu plano de saúde, a senhora Rosemary foi informada que o boleto no estava disponível, pois o seu contrato com a UNIMED estava resolvido, e que no havia a possibilidade de restabelecê-lo mesmo com o pagamento da única mensalidade em atraso, ainda que acrescido de juros e multa contratual e que a única opção que lhe restava era a realização de novo contrato, cujo preço seria superior a R$ 200, 00 (duzentos) reais, valor este bem acima do preço que estava acostumada a pagar por mês.

Pediu liminarmente o restabelecimento de seu contrato com a operadora do plano de saúde e a condenação da requerida no pagamento de danos morais no montante de R$10.000,00 (dez mil reais).

Juntou documentos.

Devidamente citada, a UNIMED apresentou contestação alegando que agiu dentro do exercício regular de direito, uma vez que a autora possuía plena ciência de sua obrigação contratual, contudo, ficou inadimplente por mais de 60 dias sendo o seu contrato rescindido.

Pontuou ainda acerca da inexistência de dano moral no presente caso.

A autora ofereceu réplica à contestação, rebatendo os argumentos da UNIMED.

Em audiência preliminar, não houve conciliação entre os litigantes.

Realizada audiência de instrução e julgamento, só foi tomado o depoimento pessoal da autora.

Sobreveio sentença (ID Num. 2868113 - Pág. 1 a 4), julgando parcialmente procedente a lide, nos seguintes termos:

“(...) No caso vertente, o requerido tinha a obrigação legal de encaminhar para a casa da requerente o boleto bancário com código de barras para permitir o pagamento da mensalidade do plano de saúde, tendo ainda a obrigação de notificar a requerente com 50 (cinquenta) dias de antecedência, contados da inadimplência, para suspender a prestação de serviço.

Contudo, a requerida no se desincumbiu de provar que efetivamente comunicou a requerente com antecedência mínima de 50 dias, antes de suspender a prestação de serviço, nos termos do art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98.

Assim, mostra-se ilegal a rescisão do contrato unilateralmente pela requerida.

Passo a analisar o pedido de dano moral.

Decerto que o dano moral é indenizável, mas de forma alguma prescinde da demonstração da efetiva ocorrência da situação que o engendrou. No caso, entendo que no há que se falar em ocorrência de dano indenizável.

A situação engendrada pela requerida no gera a produção de dano extrapatrimonial conforme requerido. O dano moral tem outro significado. O termo dano reporta a ideia de estrago, traduzindo-se em prejuízo suportado por alguém implicando em diminuição do seu patrimônio. Por sua vez, o termo moral diz respeito a tudo que está fora da esfera patrimonial da pessoa, tendo como referencial sua alma, tranquilidade e paz interior, que atingidos por atos danosos causem dor, sofrimento ou transtornos, representando tudo o que no seja susceptível de valor econômico.

Logo, no há como reconhecer a ocorrência da categoria jurídica de dano moral pela causa de pedir aqui exposta pela mera possibilidade de no utilização do plano de saúde, sem que realmente tenha ocorrido alguma situação concreta que pudesse lesar a integridade física da autora.

Pelo exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, com fundamento no art. 14 c/c art. 42, parágrafo único da Lei nº.8.078/1990, para declarar nula a resolução do contrato firmado pelas partes, confirmando a tutela antecipada anteriormente deferida nos autos, e em consequência extingo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 269, inciso I do CPC.”

Inconformada, a UNIMED interpôs recurso de apelação (ID Num. 2868115 - Pág. 2 a 19), requerendo a reforma da sentença.

Aduziu para tanto da legalidade da rescisão contratual por inadimplemento superior a 60 (sessenta) dias consecutivos ou não, nos termos do artigo 13, parágrafo único, II da lei nº 9.656/98.

Apelação recebida apenas em seu efeito devolutivo. (ID Num. 2868115 - Pág. 30).

Conforme certidão (ID Num. 2868115 - Pág. 31), a apelada apesar de devidamente intimada, quedou-se inerte.

Os autos vieram a mim conclusos para voto.

É o relatório

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

2ª Turma de Direito Privado

Apelação Cível nº 0000347-08.2010.8.14.0005

Apelante: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Apelado: ROSEMEY MELO DA SILVA

Relatora: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Inicialmente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, visto que a vergasta decisão foi publicada anteriormente à vigência do Novo Diploma Processual Civil.

No mérito, o cerne do recurso consiste em saber se a UNIMED poderia rescindir o contrato por inadimplemento superior a 60 (sessenta) dias consecutivos ou não, nos termos do artigo 13, parágrafo único, II da lei nº 9.656/98.

Analisando o diploma acima, é certo que além do inadimplemento, necessário ainda a comunicação prévia de rescisão do contrato por inadimplemento.

Por oportuno, transcrevo o disposto no art. 13 da Lei n° 9.656/98, a qual regula os procedimentos sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde:

“Art. 13.

Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único.

Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

I - a recontagem de carências;

II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência; e

III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular.

Conclui-se, portanto, que são dois os requisitos a ensejar a rescisão contratual por inadimplemento: 1) o não pagamento da mensalidade por mais de 60 dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses; e 2) a notificação até o quinquagésimo dia da inadimplência.

Sendo assim, não bastava a inadimplência para encerrar o contrato, precisaria também proceder a notificação, ocorre, todavia que, a UNIMED no se desincumbiu de provar que efetivamente comunicou anteriormente a apelada, antes de suspender a prestação de serviço, nos termos do art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98.

Assim, mostra-se ilegal a rescisão do contrato unilateralmente pela requerida, sem a prévia comunicação ao consumidor.

Nesse sentido:

“EMENTA: AÇÃO DE REINCLUSÃO CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE ASSOCIADA POR INADIMPLEMENTO. PLEITO DE REINCLUSÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA, CONFORME ESTABELECE O ART. 13, II DA LEI 9.656/98.1.

1. Uma vez concedido o benefício da assistência judiciária gratuita, compete à outra parte demonstrar a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão através de incidente de impugnação, na forma do art. 7º, da Lei 1.060/50. Matéria preclusa.

2.Suspensão plano de Saúde. Impossibilidade. Inexistindo notificação, afigura-se abusivo o desligamento unilateral da autora do plano. Considerando a função social do contrato, a boa-fé objetiva que pauta a contratação, o fato de a autora estar há mais de duas décadas vinculada ao plano (fls.396) e o descumprimento da apelante com a ausência de notificação prévia, autoriza a reinclusão da autora na que modalidade contratada. Em resumo, a inexistência de notificação prévia do segurado acerca do inadimplemento do prêmio impede a suspensão ou cancelamento do contrato de plano de saúde. Inteligência do art. 13, inc. II, da Lei nº 9.656/98.não há comprovação de que o autor tenha sido notificado anteriormente à rescisão do contrato, até o qüinquagésimo dia de inadimplência, ônus que incumbia ao plano de saúde demandado 3. Inexistência de inadimplência nos últimos doze meses de vigência do contrato. Inobservância do artigo art. 13, parágrafo único, II, da lei 9.656/98 que dispõe ser vedada: 3. a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência. 4. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido” (TJPA. 2015.04157215-45, Rel. DIRACY NUNES ALVES, 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-10-22)”

“EMENTA: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE - INADIMPLEMENTO POR PRAZO SUPERIOR À 60 (SESSENTA) DIAS - NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA NO ENDEREÇO DO CONSUMIDOR E RECEBIDA POR TERCEIRO - INVALIDADE - CANCELAMENTO IRREGULAR DO PLANO - INADIMPLÊNCIA QUE PERMITE A RESCISÃO UNILATERAL DESDE DE QUE CUMPRIDA A FORMALIDADE DE NOTIFICAÇÃO - HIPÓTESE LEGALMENTE PREVISTA (ART. 13, II, DA LEI 9.656/1998)- OBRIGAÇÃO DE REESTABELECIMENTO DO PLANO INDIVIDUAL OUTRORA MANTIDO - SENTENÇA REFORMADA (TJPR, Recurso Inominado n. 2262-57.2014.8.16.0018/1, Rel. Des. Marco Vinicius Schiebel, j. em 12-6-2015)

“EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INADIMPLEMENTO DE MENSALIDADE. OBRIGAÇÃO DE NOTIFICAR ATÉ O QÜINQUAGÉSIMO DIA DE INADIMPLÊNCIA, INFORMANDO OS DIAS DE ATRASO E O RESPECTIVO PERÍODO. ART. 13 DA LEI 9.656/98. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. INVALIDADE DA NOTIFICAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIROS. RESTABELECIMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A suspensão da assistência médica somente será possível se a mora do consumidor perdurar por um período superior a 60 (sessenta) dias, e desde que o segurado seja "comprovadamente" notificado, ou seja, pessoalmente, até o quinquagésimo dia de inadimplência, conforme a norma inserta no art. 13, parágrafo único, inciso II da Lei n. 9.656/98.

(...)

3. Apelo conhecido e provido”. (TJRN, AC n. 3502, Rel. Des. Dilermando Mota, j. em 4-5-2010)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO APELO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada em sua integralidade
, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada.

Belém (PA),

de

2022.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 08/11/2022